Tribunal: TJBA
Processo: 0000936-36.2001.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000936-36.2001.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUIZA MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
NILO CARNEIRO DIAS, VLAMIR MOREIRA MARQUES

ACORDÃO - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO PARA OBJETAR DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO

PELO ORA AGRAVADO. AS RAZÕES DEDUZIDAS PELO AGRAVANTE NESTE AGRAVO INTERNO, ACERCA DA PRESCRIÇÃO E RETROATIVIDADE DA LEI, NÃO ENSEJAM MODIFICAÇÕES. NENHUM FATO NOVO FOI DEBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000936-36.2001.805.0079, em que figuram como Agravante
PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça